Tribunal: TJMT
Processo: 1022692-11.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022692-11.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUENILSON JOSE DA SILVA - CPF: 353.792.601-44 (APELANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0012-45 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

Apelação nº
1022692-11.2016.8.11.0041

Apelante
:
SUENILSON JOSE DA SILVA

Apelado
:
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Apelado:
DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A

5ª Vara Cível da Comarca da Capital

EMENTA

APELAÇÃO -

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL
– PARCELAMENTO DE DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1022692-11.2016.8.11.0041

Apelante
:
SUENILSON JOSE DA SILVA

Apelado
:
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Apelado:
DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A

5ª Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
SUENILSON JOSE DA SILVA.

Ação:

Ação de Consignação em Pagamento c/c Reparação de Dano Material e Moral
, proposta por
SUENILSON JOSE DA SILVA
em desfavor de
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
e
DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id.

53539217):

Afirma que a inicial

apresentada

fora

instruída

com

todo

e

qualquer

documento

necessário

a demonstrar a ilegalidade apontada, no entanto os documentos comprobatórios foram ignorados pela r. sentença. Sustenta que a própria ré reconhece

que

houve

o

pagamento,

mas

em

função

de

não

ser

o valor exato, o mesmo foi desconsiderado.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

53539235).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1022692-11.2016.8.11.0041

Apelante
:
SUENILSON JOSE DA SILVA

Apelado
:
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Apelado:
DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A

5ª Vara Cível da Comarca da Capital

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
SUENILSON JOSE DA SILVA.

Ação:

Ação de Consignação em Pagamento c/c Reparação de Dano Material e Moral
, proposta por
SUENILSON JOSE DA SILVA
em desfavor de
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
e
DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Narra o autor que possuía um débito junto a requerida no valor de R$2.184,95 e que em 20.07.2016 formalizou acordo de parcelamento nos seguintes critérios: entrada de R$495,07 (no dia 20.07.2016) e pagamento de mais 05 parcelas iguais e sucessivas de R$495,07.

Alega que efetuou o primeiro pagamento no dia 20.07.2016 no caixa da requerida City Lar, ocasião em que foi cobrado o valor de R$495,10 pelo caixa em razão da ausência de troco. Contudo, em função do pagamento de 0,03 centavos a maior, a parte ré não contabilizou o pagamento e cancelou o acordo, sob o argumento de descumprimento.

Sustenta que desde então tentou solucionar o problema, porém a requerida não autoriza o pagamento da próxima parcela, sob o fundamento de quebra do acordo em função do não pagamento.

Informa que diante do fato, a parte ré inscreveu seu nome nos cadastros de proteção ao crédito no valor de duas parcelas vencidas, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para julgar procedente a ação.

Pois bem.
Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que
o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar o comprovante de pagamento no valor de R$495,10, correspondente à primeira parcela do acordo firmado entre as partes (Id. 54492491), quitado antes do vencimento, caso em que incumbia à requerida o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, o que não restou demonstrado.

Em que pese a ré alegar que não houve a formalização do acordo pelo sistema, porque o autor não efetuou o pagamento do exato do valor da parcela, nota-se que o requerente afirma ter realizado o pagamento no estabelecimento da ré, de modo que incumbia ao funcionário da requerida que recebeu a quantia devolver o troco ou lançar o valor exato da parcela, por se tratar de uma quantia excedente de apenas de 0,03 centavos.

Realça-se que a requerida sequer impugna as alegações de que o pagamento teria sido realizado no caixa da empresa.
Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Desse modo, deve ser considerado válido o primeiro pagamento efetuado pela parte autora no valor de R$495,10, no dia 20.07.2016, bem como deve ser declarada extinta a obrigação após a quitação das demais parcelas vincendas.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –

PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
.

Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Por fim, sabe-se que,
nos ilícitos contratuais, os juros moratórios são contados a partir da citação (art. 240, CPC) e a correção monetária é contada a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Posto isso,

dá-se provimento ao recurso,
para
considerar válido o primeiro pagamento efetuado pela parte autora no valor de R$495,10, no dia 20.07.2016, bem como declarar extinta a obrigação após a quitação das demais parcelas vincendas.
Condena-se

a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC).

Ainda,
inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020